Tribunal: TJDFT
Processo: 0716058-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. REQUERIMENTO NA ORIGEM. NÃO APRECIADO. ANÁLISE PARA O PREPARO. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PATRIMÔNIO. NÃO ENCONTRADO. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS. INEXISTÊNCIA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade da justiça deve ser analisada apenas para o recurso quando requerida na origem e ainda não decidida pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de supressão de instância.
2. Deve ser deferida a gratuidade da justiça para o agravante que não teve bens localizados na execução, é patrocinado pela Defensoria Pública e a respeito do qual não há provas de patrimônio incompatível com a alegação de hipossuficiência.
3. O art. 139, IV, do CPC prevê a possibilidade de determinação de medidas executivas atípicas, compreendidas como “[...] todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, dentre as quais se enquadra a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do executado com vistas à satisfação da execução.
4. A aplicação de medidas executivas atípicas depende da prévia tentativa de localização de bens mediante os meios tradicionais de pesquisa (SISBAJUD, RENAJUD, INFORJUD, ERIDF, entre outros) e, cumulativamente, de indícios de comportamento do executado contrário à boa-fé consubstanciado na ocultação patrimonial.
5. A frustração das tentativas de localização de bens, por si só, não autoriza a conclusão de ocultação patrimonial, de maneira que não é suficiente para autorizar a suspensão da CNH do devedor.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.